Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718268-89.2023.8.07.0000 Agravante(s) Irene Francisca dos Santos Agravado(s) Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV; Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irene Francisca dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 154340961 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, processo n. 0705919-39.2019.8.07.0018, indeferiu o pagamento de parcela incontroversa do débito, fazendo-o nos seguintes termos: Em que pese tenha havido o rejulgamento do recurso interposto nos autos, observa-se que até o momento o acórdão em comento ainda não transitou em julgado. Desta forma, considerando-se que o precatório e a RPV (esta já adimplida), foram expedidos pelo valor incontroverso, impera que se aguarde o julgamento definitivo do recurso, para só então, sendo mantido o acórdão por último promanado, expedir-se ofício retificador. Contra a decisão acima, a exequente opôs embargos de declaração (Id 155541700 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 155565032 do processo de referência). Inconformada, a exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46626708), defende não prosperar o entendimento que condicionou o regular trâmite do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do AGI n. 0702360-60.2021.8.07.0000 em que o c. STJ ordenou a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso. Diz que “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária no AGI 0702360-60.2021.8.07.0000, o qual foi rejulgado pelo tribunal local que negou provimento ao recurso, mantendo, deste modo, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário.” Aponta ser pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida. Indica como valor do débito o que foi mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor. Menciona a possibilidade de serem praticados todos os atos que importem em alienação do domínio, não havendo motivo para suspender a execução. Diz que não têm aptidão para sobrestá-la recursos interpostos pelo executado nos autos do AGI n. 0702360-60.2021.8.07.0000. Colaciona julgados para respaldar a tese de que a execução deve tramitar em caráter definitivo até a expedição dos requisitórios de pagamento. Reafirma que os recursos interpostos no cumprimento de sentença não suspendem a eficácia da decisão que julgou improcedente a impugnação do devedor, a qual, nos termos dos arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Pontua inexistir prejuízo à economia processual e à razoável duração do processo. Narra não haver recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Proclama superada, pelo acórdão que julgou o mérito do agravo, a decisão provisória que sobrestara o andamento do feito. Diz incidir ao caso concreto, com as devidas adaptações, a Súmula 405 do STF, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Aponta que entendimento contrário implicará conceder, de ofício, por juízo incompetente, efeito suspensivo. Menciona ofensa aos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC. Acresce inexistir risco de prejuízo à Fazenda Pública. Assevera possível o desconto de eventual repetição do indébito em seu contracheque como servidor público. Cita o art. 119 da LC 840/2011. Menciona haver típica forma de caução legalmente prevista, com o que atendida a exigência do art. 520, IV, do CPC. Destaca voto do então Min. Celso de Mello, no julgamento da Suspensão de Segurança 1235, e ementa do AREsp n. 1.711.065/RJ, do c. STJ. Diz inaplicável o art. 313, V, “a”, do CPC ao caso. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à plausibilidade do direito invocado e ao perigo na demora, ambos conjuntamente necessários à concessão liminar da tutela recursal que postulou. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 070236060.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Id 46628261). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por Irene Francisca dos Santos em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, oriundo da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, em que o IPREV e o DF foram condenados ao pagamento de proventos pretéritos, derivados do reconhecimento de direito no âmbito do MSG n. 2009.00.2.001320-7, relativamente ao período de 2/2004 a 1/2009 (Id 36564158 do processo de referência). Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, exclusivamente, à suposta inobservância do pagamento da parte incontroversa da dívida à agravante, porquanto, segundo alega a exequente, apenas estaria pendente de confirmação o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, qual seja, a TR ou o IPCA-E. Pois bem. Analisando o feito de referência, tem-se que a parcela incontroversa buscada pela agravante é de R$ 105.414,84 (cento e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), conforme cálculo realizado em 9/10/2019 pela Contadoria Judicial, a qual elaborou, à época, o cálculo com aplicação da TR como índice de correção monetária (Id 46734537 do processo de referência). Referida dívida, contudo, está pendente de confirmação não para minorar o valor incontroverso constante da referida planilha elaborada pela Contadoria Judicial (Id 46734537 do processo de referência), porquanto já calculada segundo índice mais benéfico ao executado (TR), mas para manter determinação posterior do c. STJ de aplicação do IPCA-E como índice de correção do valor devido, o que, sem dúvida levará ao incremento do débito. De todo o modo, o cálculo deverá ser refeito para ajustá-lo ao entendimento do c. STJ. Quanto ao ponto, pertinente esclarecer que toda essa mudança foi empreendida em razão do julgamento, pelo c. STJ, do Ag.Int. no REsp n. 1.971.080/DF, interposto pela agravante contra acórdão proferido no AGI n. 0702360-60.2021.8.07.0000, que anteriormente determinou a incidência da TR ao feito. Nesse Ag.Int. no REsp. n. 1.971.080/DF, foi dado provimento ao recurso para determinar ao TJDFT “o reconhecimento da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao débito, nos estritos termos do que foi detalhadamente definido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 810 e 905” (Id 151113650 do processo de referência). Com o retorno dos autos, esta e. 1a Turma Cível procedeu então ao rejulgamento do AGI n. 0702360-60.2021.8.07.0000, para fixar a aplicação do índice IPCA-E como forma de correção monetária do débito, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ENTENDIMENTO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do entendimento referente à forma de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consubstanciam obrigação de trato sucessivo. Dessa forma, não há que se falar em violação da coisa julgada no que diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos paradigmas firmados no RE 870.947/SE e no RESP 1.495.146/MG, ainda que o título executivo judicial tenha se referido a índice anterior, vigente à época da prolação da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento. (Acórdão 1662617, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) Com efeito, registro que, em se tratando de cumprimento de sentença que objetiva o pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, estabelece o art. 535, § 4o do CPC que a parte não questionada pela parte executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Veja-se: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. No caso, apesar do IPREV, devedor principal, e do Distrito Federal não terem se insurgido contra o cumprimento de sentença (Id 43521943 do processo de referência), o que poderia atrair a incidência do art. 535, § 4o do CPC, verificou-se do julgamento do Ag.Int. no REsp. n. 1.971.080/DF que o débito terá, provavelmente, seu valor incrementado, de maneira que não poderia ser efetuado o pagamento parcelado do débito, mesmo que a título de valor incontroverso, sob pena de se frustrar a ordem cronológica de pagamento. Explico. O c. STF, quando do julgamento do mérito da questão constitucional suscitada no “leading case” RE n. 1.205.530 (Tema 28), definiu a possibilidade de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação, mas desde que observada a importância total executada, nos seguintes termos: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nessa ordem de ideias, a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada, sem a noção do valor total executado, por óbvio, implicará evidente desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porquanto serão dois precatórios em relação à mesma dívida, o que é vedado constitucionalmente pelo art. 100, § 8o, da CF, ao dispor ser “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Não é a primeira vez que a questão é submetida a esta e. 1a Turma Cível, que vem decidindo reiteradamente pela impossibilidade de fracionamento do valor principal, mesmo que a título de pagamento de quantia incontroversa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. DISTINÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LEI No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Da suspensão do feito. (...) 11. Em atenção à tese firmada pelo ex. STF, tem-se que a parcela incontroversa, na presente hipótese, deveria ser paga mediante precatório, considerando-se o total da dívida exequenda, qual seja, a quantia de R$ 16.282,99 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, visto que não se pode fracionar a execução a fim de que haja pagamento em modalidades distintas, mediante precatório e requisição de pequeno valor. 12. Incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a dez salários-mínimos, bem como inconstitucional a emissão de RPV, porquanto prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. 13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697897, 07030684220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ARTIGO 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS - SAPRE. PRECATÓRIO INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO). 1.1. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado se ocasionar alteração da sistemática de precatórios (Artigo 100, § 8o da CRFB). 2. No caso dos autos, autorizar o prosseguimento da execução violaria a disposição da Constituição, já que o valor total executado seria pago por precatório e a parte incontroversa por RPV. 3. O Sistema de administração de Precatórios - SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não sendo aplicável ao caso, tendo em vista que o valor incontroverso é inferior a esse piso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1694994, 07023106320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023) Dessa forma, não reconheço a probabilidade do direito alegado pelo exequente. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que devem ambos estar cumulativamente demonstrados para ser concedido o postulado efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento formulado pela agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora